Tribunal: TJES
Processo: 0000019-28.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Contratos Administrativos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000019-28.2017.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
APELADO: MEGATON SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO ACOLHIMENTO – LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – NOTA FISCAL E BOLETINS DE MEDIÇÃO SUBSCRITOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na situação dos autos, a resistência oposta pela municipalidade quanto ao pedido inicial e sua respectiva demanda probatória confirmam a adequação do ajuizamento da ação perante o juízo comum fazendário, e não sob o rito dos juizados especiais da fazenda pública, que é reservado ao processamento das causas de menor complexidade.

2.
A municipalidade não reportou nenhum prejuízo em razão da tramitação deste feito perante a vara fazendária comum, o que também reforça a competência do juízo sentenciante.

3.
A autora produziu prova documental suficiente sobre a efetiva prestação dos serviços que foram objeto do Termo Aditivo do Contrato nº 162/2015, cuja subscrição em 01/07/2015, pela administração anterior, foi expressamente reconhecida pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
no bojo da peça de defesa.

4
.
Os boletins de medição acostados aos autos, além de referenciarem, de forma expressa, o Termo Aditivo nº 162/2015, especificam os dias e horários em o serviço de locação de caminhões basculantes foi prestado no período compreendido entre 20/07/2015 a 04/08/2015, inclusive com indicação dos operadores que aturaram nos veículos locados.

5.
O ente recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não logrou êxito em demonstrar a concretude de sua dúvida acerca da prestação dos serviços previstos pelo Termo de Aditivo do Contrato nº 162/2015.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

diante da r. sentença de fls. 210/214, integrada pela decisão de fls. 234/235, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, no bojo da “ação de cobrança” movida em seu desfavor por
MEGATON SERVIÇOS LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial “para condenar o Município de Vargem Alta ao pagamento no valor de R$ 21.634,68 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)”.

O ente apelante apresentou razões às fls. 237/247, sustentando, em síntese, que
(i)
o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento do feito, considerando o valor atribuído à causa;
(ii)
“não havendo a assinatura do Prefeito, autoridade competente, na nota de empenho de fl. 52, que embasa o pedido do Requerente, não é o documento válido para os fins a que se destina” (fl. 242);
(iii)
“as medições constantes do processo (anexadas as fls. 65/67) foram elaboradas unilateralmente pela empresa requerente, como se observa pela aposição de sua logomarca e assinatura de seus representantes” (fl. 243); e que
(iv)
“embora se reconheça a celebração do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 162/20 15, firmado pelo ex-prefeito do Município, existe dúvida quanto à efetiva prestação dos serviços, cuja materialidade não se acha devidamente comprovada a luz da nota fiscais e medições apresentadas, documentos emitidos unilateralmente pela parte autora, portanto, inaptos a demonstrar a saciedade, o implemento das obrigações” (fl. 245).

De início, não merece acolhimento a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem para a apreciação da demanda, considerando que o valor de alçada não se trata do único critério definidor da competência dos juizados fazendários, devendo também ser sopesada a complexidade do feito.

Na situação dos autos, a resistência oposta pela municipalidade quanto ao pedido inicial e sua respectiva demanda probatória confirmam a adequação do ajuizamento da ação perante o juízo comum fazendário, e não sob o rito dos juizados especiais da fazenda pública, que é reservado ao processamento das causas de menor complexidade.

Ademais, a municipalidade não reportou nenhum prejuízo em razão da tramitação deste feito perante a vara fazendária comum, o que também reforça a competência do juízo sentenciante. Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPVA. CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Preliminar de nulidade em razão de incompetência absoluta do Juízo sentenciante rejeitada. Não havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, não há que se falar em competência absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/2009. Ausência de prejuízo aos litigantes, no que tange à ampla defesa e ao contraditório, ante o processamento pelo rito comum. Mérito. Responsabilidade tributária do espólio pelo pagamento do tributo incidente sobre o veículo de propriedade do de cujus. Inteligência do art. 131, III, do CTN. Precedente do E. STJ. Honorários. Adequação da r. Sentença apenas quanto à condenação em honorários sucumbenciais, observado o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Precedentes do E. TJSP. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1002751-64.2021.8.26.0338; Ac. 16347191; Mairiporã; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 19/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5333)

Afastada a incompetência do juízo originário, observa-se que a autora produziu prova documental suficiente sobre a efetiva prestação dos serviços que foram objeto do Termo Aditivo do Contrato nº 162/2015 (fl. 36), cuja subscrição em 01/07/2015, pela administração anterior, foi expressamente reconhecida pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
no bojo da peça de defesa.

Nesse sentido, verifica-se que tanto os boletins de medição de fls. 65/67 quanto a nota fiscal de fl. 64, cujo valor é objeto desta ação, encontram-se assinadas e carimbadas pelo então Secretário Municipal de Obras Indon Salles Demartini.

Os aludidos boletins de medição, além de referenciarem, de forma expressa, o Termo Aditivo nº 162/2015, especificam os dias e horários em o serviço de locação de caminhões basculantes foi prestado no período compreendido entre 20/07/2015 a 04/08/2015, inclusive com indicação dos operadores que aturaram nos veículos locados.

Ademais, consta das fls. 78/79, pedido de apostilamento, datado de 29/09/2015, da fonte de recurso ordinário referente a empresa autora a fim de cobrir o valor do Termo Aditivo, na qual o Secretário de Obras afirma que “os serviços foram realizados nas comunidades de Prosperidade e Richimond, para realização das obras de construção de quadra de esportes e do campo de futebol”.

Diante da referida documentação, cabia à municipalidade comprovar que o serviço não foi prestado, principalmente diante da previsão contratual de que o pagamento deveria ocorrer “até o décimo dia útil após apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente aceita pelo contratante” (item 5.1, fl. 28), elemento este que consta dos autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Parcial procedência na origem. Irresignação do município de navegantes. Alegação de prestação de serviços por conta e risco da construtora. Tese rechaçada. Contrato de fornecimento de material formalizado por meio da concorrência fms 50/2014. Existência de aditivos prorrogando o prazo de vigência do termo. Execução das atividades até o recebimento da notificação do encerramento do vínculo. Realização dos trabalhos comprovados por meio dos boletins de medição expedidos pelo representante da municipalidade. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida no mérito. Sucumbência. Ente público que goza de isenção relativa ao pagamento das custas processuais. Exegese dos arts. 33, caput, e 35, h, da Lei Complementar Estadual 156/1997. Modificação do decisum apenas neste particular. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0300425-64.2018.8.24.0135; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Júlio César Knoll; Julg. 20/06/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CABIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DE MEDIÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS ESCRITOS COMO PROVA DOS SERVIÇOS REALIZADOS. PRECEDENTES TJCE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em relação a argumentação da interrupção da prescrição quando do reconhecimento da dívida e do retorno da fluência do prazo pela metade, tem-se que a demora no pagamento de valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional, vez que não pode ser imputada ao recorrido a demora no respectivo pagamento, conforme precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Ao contrário do alegado pelo requerido/apelante, o boletim de medição assinado por funcionário responsável mostra que a edilidade referendou o ato de prestação de serviços. Impende salientar que nos boletins de medição constam expressamente os valores que seriam devidos, apondo o requerido/apelante sua concordância com o que iria ser cobrado. Precedentes. 3. Na ação de cobrança, estando comprovado a prestação do serviço, cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modi?cativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 4. Anote-se ainda que, considerando a comprovação da prestação de serviço pela parte autora e não ilidida pelo réu, a condenação da edilidade no pagamento da contraprestação financeira é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884, do CC/2002). 5. Recurso do município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o município de Fortaleza no pagamento dos contratos, conforme comprovação das medições. (TJCE; AC 0130082-84.2017.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 20/03/2023; Pág. 105)

Portanto, conclui-se que o ente recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não logrou êxito em demonstrar a concretude de sua dúvida acerca da prestação dos serviços previstos pelo Termo de Aditivo do Contrato nº 162/2015.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR